Tribunal: TJMT
Processo: 0008277-77.2015.8.11.0040
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008277-77.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), MAURO SOMACAL - CPF: 673.613.310-68 (ADVOGADO), LUMA MAYARA DE AZEVEDO GEVIGIER EMMERICH - CPF: 011.946.841-73 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO BARBOSA DA SILVA - CPF: 690.722.481-04 (ADVOGADO), CAMILLA DIAS GOMES LOPES DOS SANTOS - CPF: 018.428.851-70 (ADVOGADO), FABIANNY CALMON RAFAEL - CPF: 020.085.761-40 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), SUENE CINTYA DA CRUZ - CPF: 005.195.681-09 (ADVOGADO), RODOLFO FREGADOLLI GONCALVES - CPF: 001.268.001-03 (ADVOGADO), FERNANDA NASCIMENTO - CPF: 000.044.731-59 (ADVOGADO), LARISSA MARQUES BRANDAO - CPF: 021.323.271-57 (ADVOGADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), ABGAIL DENISE BISOL GRIJO - CPF: 337.862.911-87 (ADVOGADO), CELICE IVANAGA VELASQUES - CPF: 020.536.541-80 (ADVOGADO), NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - CPF: 011.134.061-60 (ADVOGADO), DANILO SILVA OLIVEIRA - CPF: 343.616.468-21 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA COSTA PEREIRA - CPF: 015.185.011-92 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), MAYKON FABRICIO RODRIGUES - CPF: 852.593.069-53 (APELADO), JESSICA MARQUES MARTINS - CPF: 075.552.259-13 (ADVOGADO), ANDRE VINICIUS COSTA PESSOA - CPF: 016.458.919-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. No 0008277-77.2015.8.11.0040

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO: MAYKON FABRICIO RODRIGUES

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA
– CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E TERMO DE OPÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA –

ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO
INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 E SÚMULA 247 DO STJ – CONSTATAÇÃO –
JUNTADA DO CONTRATO E DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE - CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO –
DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – EMBARGOS MONITÓRIOS –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702 §§2o E 3o DO CPC/15 – EMBARGOS MONITORIOS REJEITADOS – PROCEDENCIA DA AÇÃO MONITORIA - RECURSO PROVIDO.

Conforme disposto na Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça,
“O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. ”

No caso, tendo o autor comprovado a
relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a liberação e utilização do valor relativo ao crédito disponibilizado ao requerido/apelado, merece reforma a sentença de improcedência da lide, uma vez que legítimo o direito do credor de receber a integralidade do seu crédito.

Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3o do CPC/15).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
, contra a sentença proferida na
Ação Monitória
ajuizada contra
MAYKON FABRICIO RODRIGUES
, que
julgou improcedente
o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da sentença, por entender que no caso, além de ter comprovada a liberação do crédito do valor de R$62.000,00 na conta bancária do requerido, em seus embargos monitórios, em nenhum este nega o recebimento do citado valor, restando tal fato incontroverso nos autos.

Alega que o requerido efetuou o pagamento de seis parcelas do crédito liberado antes de ser tornar inadimplente, o que por si só afasta qualquer alegação de que o valor não foi liberado, sendo ainda irrelevante para os autos como a parte requerida utilizou o valor liberado.

No mais, aduz que cumpriu na íntegra os requisitos para ajuizamento da ação monitória (art. 700 do CPC/15), visto que acostou aos autos o contrato de abertura de conta bancária, os extratos bancários, comprovando a liberação do valor na conta do requerido e as planilha com a evolução do débito, pelo que, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Sem contrarrazões, conforme consta do andamento do feito no primeiro grau.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

In casu,
extrai-se dos autos que o
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
ajuizou
ação Monitoria
em face de
MAYKON FABRICIO RODRIGUES
, visando o recebimento da importância de R$73.859,15, originária de saldo devedor do Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção no 0943-00325-56 firmado entre as partes em 10/02/2011, consoante cópia no ID no 161339364 - Pág. 54.

Devidamente citado, o requerido presentou embargos monitórios (ID no 161339369), arguindo preliminarmente carência de ação por inépcia da inicial - ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título – ausência de exibição dos demonstrativos analíticos da evolução do débito desde o início das operações.

No mérito, aduziu a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso; alegou que há excesso do valor pretendido em razão dos encargos ilegais cobrados e, ao final, pugnou pela procedência dos embargos e condenação do banco embargado à verba de sucumbência.

Conclusos os autos, sobreveio a sentença recorrida que
julgou improcedente
a ação Monitória, por entender que não houve
“[...] a liberação do crédito objeto do contrato narrado na inicial na conta corrente do requerido, o que afasta a pretensão formulada pelo autor na peça de ingresso, impondo, de efeito, a improcedência dos pedidos [...]. ”
(Sic. ID no 161339375 - Pág. 3)

Irresignado, recorreu o autor/embargado, nos termos relatados.

Pois bem.

Segundo o artigo 700 do Código de Processo Civil/15, para intentar a ação monitória, deve o autor trazer aos autos prova escrita, sem eficácia de título executivo, de que tem direito ao recebimento de soma de dinheiro, à entrega de coisa fungível ou determinado bem móvel. Senão vejamos:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381 .

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.

§ 3o O valor da causa deverá corresponder à importância prevista no § 2o, incisos I a III.

§ 4o Além das hipóteses do art. 330, a petição inicial será indeferida quando não atendido o disposto no § 2o deste artigo.

§ 5o Havendo dúvida quanto à idoneidade de prova documental apresentada pelo autor, o juiz intimá-lo-á para, querendo, emendar a petição inicial, adaptando-a ao procedimento comum.

§ 6o É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

§ 7o Na ação monitória, admite-se citação por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. ”

Assim, a prova escrita apta a embasar a ação monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza do documento, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO E IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – CONFUSÃO COM O MÉRITO – NECESSIDADE DE PROVA ESCRITA ACERCA DO DIREITO DE RECEBIMENTO DA SOMA DE DINHEIRO RECLAMADA – ARTIGO 1.102-A, DO CPC – INSTRUÇÃO DA AÇÃO COM CONTRATO BANCÁRIO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – CERTEZA E LIQUIDEZ – CONFIGURAÇÃO – SUMULA 247 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de inépcia da inicial por ausência de prova da liberação do crédito concedido pela instituição financeira confunde-se com o mérito.

A prova escrita apta a embasar a monitória deve conter elementos capazes de vincular diretamente o devedor à obrigação cobrada, bem como revelar, por si só, a liquidez e a certeza da dívida, sem, entretanto, possuir eficácia de título executivo.

Se a ação monitória fundada em Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente, fora devidamente instruída com o contrato assinado pelas partes bem como com o demonstrativo do débito, restam evidenciados os requisitos imprescindíveis à constituição do título. Exegese da Súmula 247 do STJ. ”

(TJMT – RAC. 106315/2012 – REL. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO – JULGADO EM 21/08/2013)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE). EXTRATOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DESDE A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
A despeito de a ação monitória exigir apenas prova escrita da dívida, mister que tal prova revele, por si só, a liquidez, a certeza e a exigibilidade do título.
”

(TJMG – AC no 1.0394.08.084098-3/001, Rel. Des. Alberto Henrique, 13a Câmara Cível, J. 18/10/2012) G.n.

Logo, tratando-se de dívida fundada em
Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção no 0943-00325-56 – é de
mister que, além da cópia do contrato assinado pelas partes, o autor instrua a monitória também com o documento demonstrativo do débito, a fim de que se possa aferir a sua evolução. Trata-se, inclusive, de matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
Enunciado 247
. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
. ”

In casu
, verifica-se que laborou em equívoco o douto magistrado singular, posto que da análise dos autos, constata-se que a ação fora devidamente instruída com os documentos exigidos para constituição do título através da ação monitória, face à apresentação pelo autor do
Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção no 0943-00325-56,
assinado pelas partes conforme ID no
161339364 - Pág. 54/57
, bem como os extratos de conta corrente e demonstrativo de conta vinculada de ID no
161339364 - Pág. 63/92
, nos quais restam especificado de forma detalhada o valor da dívida e todos os índices, juros e taxas utilizadas para realização do cálculo e demonstração da sua evolução.

Desta feita, comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como o valor do débito, afigura-se legitimo o direito do autor de receber a totalidade de seu crédito.

Ademais, não é de se olvidar que é através dos embargos monitórios que a parte requerida exerce o contraditório, sendo de sua responsabilidade o ônus de comprovar

que não existiu o negócio, ou que já procedeu ao pagamento do crédito, consoante artigos 373, inciso II e 702, ambos do CPC/15.

Com feito, eventuais irregularidades existentes no documento ou título devem ser demonstradas pelo embargante, consoante os dispositivos acima citados.

Neste particular, não procede a alegação constante dos embargos monitórios de que o autor é carecedor de
ação por inépcia da inicial, ou seja, ante a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título.

Isto porque, conforme acima mencionado, além de restar incontroversa a relação contratual havida entre as partes, qual seja, o
Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção no 0943-00325-56, basta uma singela análise dos
extratos de conta corrente e demonstrativo de conta vinculada de ID no
161339364 - Pág. 63/92, para constatar que o autor/apelante não só demonstrou a evolução da dívida como também comprovou a liberação do crédito de R$62.000,00 (sessenta e dois mil) na conta corrente do embargado/apelado.

Aliás, tanto é verdade que o requerido/embargado não nega tal fato (crédito) em nenhum momento em sua defesa/embargos, sustenta apenas, suposto excesso de execução por cobrança de encargos ilegais.

Destarte,
comprovada a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a liberação do crédito a favor do requerido/apelado, à hipótese descabe falar-se em inépcia da inicial, bem como improcedência da ação.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – PROPOSTA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE E EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – SUFICIÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo a apelante declinado os fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença que rejeitou os embargos MONITÓRIOS, não há que se falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Estando a inicial acompanhada do contrato de abertura de CRÉDITO em CONTA corrente, bem como dos extratos da CONTA e da evolução do débito, descabe falar em inépcia da inicial. ”

(TJMT – RAC. no 0000134-68.2009.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

“AÇÃO MONITÓRIA - CONTA CORRENTE - CHEQUE ESPECIAL – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §5o, I, CC/02 – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – CITAÇÃO – INTERRUPÇÃO – FIADORES – LEGITIMIDADE PASSIVA – REVISÃO CONTRATUAL - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO - ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, dentre as quais está o CONTRATO de empréstimo pessoal, nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do CPC.

Conforme posicionamento dominante, a parte que participa da celebração do negócio jurídico bancário na condição de devedor solidário (fiador), possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação MONITÓRIA, não há que se falar em carência de ação.

Em atenção a súmula 247/STJ, o CONTRATO de abertura de crédito em conta corrente, somente quando acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento de ação MONITÓRIA. É de se concluir que a inicial se encontra devidamente instruída com documentos hábeis à propositura da ação MONITÓRIA.

É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos. ”

(TJMT – RAC.no 0019020-90.2008.8.11.0041, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

Ademais, imperioso consignar que nos termos dos dispositivos acima explicitados, após a apresentação dos citados documentos, quais sejam: o Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção no 0943-00325-56 (
ID no
161339364 - Pág. 54/57)
, bem como os extratos de conta corrente e demonstrativo de conta vinculada de ID no
161339364 - Pág. 63/92
, nos quais consta a data da liberação do crédito
,
bem como a utilização deste pelo
requerido/embargante,
cabia a este produzir elementos que os descaracterizassem.

No caso, como não o fez e ausentes provas a descaracterizar/desqualificar os documentos apresentados, não há falar-se em ausência de contratação, liberação do citado crédito e tampouco não utilização pelo requerido/embargante/apelado.

Aliás, nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES – AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CHEQUE ESPECIAL E ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO - REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA. CABIMENTO - TÍTULO DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – JUROS REMUNERATÓRIOS - MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA - MANIFESTO ABUSO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO CDI – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – SÚMULA n.o 176 do STJ - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Atendendo aos requisitos para a propositura da ação monitória, não há que se falar em carência de ação.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória, é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

No caso dos autos, a prova produzida é capaz de produzir indício de contratação entre as partes, a autorizar o regular processamento da ação.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam dentro da taxa média de mercado previsto pelo BACEN, à época da contratação.

“No julgamento do REsp no 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3a Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015)

Demonstrado que a capitalização dos juros não foram devidamente pactuados, e sendo capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a sua revisão, diante do prejuízo do consumidor.

“O Superior Tribunal de Justiça considera nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP, a teor do que prescreve o Verbete da Súmula no. 176 do STJ. Assim, considerando que a correção monetária deve apenas atualizar o valor de compra da moeda, em casos tais devem incidir o INPC. (...)” (TJMT – Rac35628/2018, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018)

Se a decisão recorrida reconheceu a a descaracterização da mora do devedor, em razão da cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, falta interesse recursal à parte em recorrer. ”

(TJMT – RAC. No 1003366-19.2017.8.11.0045, RELA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, publicado no DJE 12/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO EM CONTA-CORRENTE - APRESENTAÇÃO DO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, CONTRATO GLOBAL DE RELACIONAMENTO COMERCIAL E FINANCEIRO PARA PESSOA FÍSICA, EXTRATOS DEMONSTRATIVOS DA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO E TAMBÉM DO DÉBITO - DOCUMENTOS HÁBEIS PARA APARELHAR AÇÃO MONITÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO - RECURSO PROVIDO.

"A ação monitória, quando utilizada para a cobrança de empréstimo em conta-corrente (cheque especial ou crédito rotativo), deve ser aparelhada com documentos que indiquem, ainda que em juízo inicial, a relação jurídica e a liquidez da obrigação. Nessa linha, foi editada a Súmula n. 247/STJ: "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória." (AgREsp n. 661.210/DF). ”

(TJMT – RAC No 0014624-70.2016.8.11.0015, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, publicado no DJE 15/10/2019)

“MONITÓRIA – EMPRÉSTIMOS PESSOAL - CHEQUE ESPECIAL – EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONTRATO DE CLÁUSULAS GERAIS E DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO E DAS FATURAS COM AS COMPRAS EFETUADAS – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para o ajuizamento da ação monitória, não é necessária a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito, porquanto, caso assim fosse, o credor estaria autorizado a promover, desde logo, a execução da dívida, sendo desnecessária a constituição do título executivo judicial, perseguido por meio do procedimento monitório.

Logo, estando comprovados a existência, origem e valor da dívida, por meio de documentos hábeis para alicerçar o pleito monitório, é imperiosa a procedência da ação.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

A instituição financeira não trouxe aos autos a cópia do contrato celebrado entre as partes, tampouco o extrato das compras efetuadas por meio do cartão e/ou faturas mensais de sua utilização, resumindo-se a apresentar algumas faturas que revelam apenas o saldo devedor da suposta contratação, o que se mostra insuficiente para comprovar, além do real valor devido, a própria existência da dívida relacionada ao cartão de crédito.

A restituição deve ser realizada de forma simples, quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira. ”

(TJMT – RAC. No 1020697-89.2018.8.11.0041, RELA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, publicado no DJE 12/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS - CONTRATOS DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE, ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE E USO DE CHEQUE ESPECIAL – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – TESE INÓCUA – DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PLEITO MONITÓRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 247 DO STJ – DÍVIDA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA – SENTENÇA ESCORREITA – APELO DESPROVIDO. “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória” (Súmula 247 do STJ). ”
(TJMT – RAC No 1011225-64.2018.8.11.0041, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, devidamente
comprovada a
relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a liberação e a utilização do valor relativo ao crédito disponibilizado ao requerido/apelado, merece reforma a sentença neste tópico, uma vez que, como já dito, legítimo o direito do autor de receber a integralidade do seu crédito.

Por fim, de se destacar que,
conforme preceitua o artigo 702 do Código de Processo Civil/15, é condição de procedibilidade dos embargos à ação monitória que o embargante, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução - como é o caso dos autos -, apresente a sua memória do cálculo que entende devido, sem o que os embargos não poderão ser processados, senão vejamos:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

§ 1o Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento
, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso. ”

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução/monitória verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso em tela, alegou o requerido/embargante/apelado, na petição inicial dos embargos, que ocorreu excesso de execução pela cobrança de encargos ilegais pelo banco apelante, mas não indicou/especificou de forma pormenorizada quais são os índices corretos e tampouco apresentou o demonstrativo do valor que entende correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo supracitado.

Destarte, não tendo o embargante/apelado cumprido o seu ônus processual quanto à condição de procedibilidade dos embargos, não cabe no caso falar em excesso de execução.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – BB GIRO EMPRESA FLEX – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ARGUIDA NOS EMBARGOS E IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – CUMPRIMENTO NA ÍNTEGRA DAS EXIGÊNCIAS DO INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 E SÚMULA 247 DO STJ – CONSTATAÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO E DA TOTALIDADE DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE, BEM COMO CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702 §§2o E 3o, DO CPC/15 – EMBARGOS MONITORIOS REJEITADOS
– PROCEDENCIA DA AÇÃO MONITORIA - RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

Conforme disposto na Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça, “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória. ”

No caso, tendo o autor comprovado a relação contratual estabelecida entre as partes, bem como a utilização do valor relativo ao crédito de capital de giro disponibilizado aos requeridos/apelados, merece reforma a sentença de improcedência da lide, uma vez que legítimo o direito do autor de receber a integralidade do seu crédito.

Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3o, CPC/15). “
(TJMT – RAC No 1035766-98.2017.8.11.0041, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, publicado no DJE 04/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS. À MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO. JUNTADA DE TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO DO CARTÃO BNDES E PLANILHA DE DÉBITO. DOCUMENTOS HÁBEIS A INSTRUIR O PROCEDIMENTO E COMPROVAR O CRÉDITO ALEGADO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS À MONITÓRIA. MANUTENÇÃO.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO VALOR QUE O EMBARGANTE CONSIDERA CORRETO OU APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 702, § 2o e § 3o, DO CPC
. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA FIANÇA PREVISTA EM CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ”

(TJPR - 16a Cível - 0000238-58.2020.8.16.0014 - Londrina -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER -

J. 13.06.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX. SENTENÇA DE REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À MONITÓRIA, CONSTITUINDO DE PLENO DIREITO O MANDADO INICIAL EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.APELO DOS EMBARGANTES. PRETENSÃO DE APLICABILIDADE DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CONHECIDAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DIANTE DA COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PACTUADOS E DA PRÁTICA DE ANATOCISMO NA PERIODICIDADE DIÁRIA E MENSAL. REQUISITOS DO ART. 702, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE ENTENDEM CORRETO E DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA
. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO DO REQUISITO. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS DE RIGOR. INSURGÊNCIAS QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO PREJUDICADAS. NÃO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDA E RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ”

(TJPR - 13a C.Cível - 0029992-41.2017.8.16.0017 - Maringá -

Rel.: DESEMBARGADORA ROSANA ANDRIGUETTO DE CARVALHO -

J. 07.05.2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO QUE SE CONFUNDE COM INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXISTÊNCIA DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE DE MANEJO DE AÇÃO MONITÓRIA PARA PERSECUÇÃO DE CRÉDITO, EMBORA POSSÍVEL O AJUIZAMENTO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR REJEITADA. [...] MÉRITO - AÇÃO MONITÓRIA LASTREADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E CRÉDITO PARCELADO - RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES DEMONSTRADA - INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA -
DISCUSSÃO ACERCA DO QUANTUM DEBEATUR - ALEGAÇÃO GENÉRICA SOBRE A ABUSIVIDADE CONTRATUAL - IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Se ao réu, a quem incumbe alegar e provar os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do autor, sequer indica expressamente e fundamenta onde reside a abusividade que de forma genérica faz menção, o pedido de revisão no que toca à suposta ilegalidade dos juros e outros encargos contratuais fica prejudicado, mormente se considerado que "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas." (Súmula n.o 381 do STJ) e que o julgador só pode exercer a jurisdição respeitando os limites do alcance da prestação, que se delimita pelo conteúdo invocado expressamente pelas partes. Recurso conhecido e improvido. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0818111-35.2013.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a):

Des. Dorival Renato Pavan, j: 29/06/2016, p:

30/06/2016)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar o ato sentencial constante do ID no 161339375 a fim de
rejeitar
os embargos monitórios e, por consequência,
julgar
procedente o pedido inicial,
para converter em título executivo o valor apresentado na memória de cálculo apresentada pela da parte autora,
com a incidência dos encargos contratados até o ajuizamento da ação, sendo que após, incidirão apenas correção monetária pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 1% a partir da citação.

No mais, inverto o ônus sucumbencial, condenando a parte requerida/embargante/apelada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, conforme fixado na sentença (10%) sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023